Tribunal: TJMT
Processo: 0015345-41.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015345-41.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - EPP - CNPJ: 02.189.326/0001-34 (EMBARGANTE), JOEL FERREIRA VITORINO - CPF: 165.299.441-68 (ADVOGADO), IRLEY PINHEIRO KRETLI - CPF: 654.564.326-68 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (EMBARGADO), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO), EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON - CPF: 945.658.720-72 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA – EPP em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0015345-41.2016.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESCISÃO CONTRATUAL C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” onde litiga com VIVO S.A. perante a 7ª Vara Cível da comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 85238497 o colegiado à unanimidade, desproveu o recurso

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 86266990 que o acórdão proferido nos autos mostrou-se omisso com relação ao dispositivo ventilado no agravo interno, no que tange a juntada de documentos novos, cujos quais, somente foram juntado nos autos, em sede de contrarrazões ao recurso de apelação;

Aduz que é evidente que o acórdão foi omisso, ao não se pronunciar-se sobre os novos documentos apresentados pelo Embargado em sede de contrarrazões ao recurso de apelação;

Requer o pré-questionamento da legislação entendida como inaplicada quando da prolação do acórdão do agravo em AMS nº 2000.04.01.042636-0/PR e da Constituição Federal em seus artigos: 5º, incisos XXXIV, alínea 'a', XXXV, LV e Código de Processo Civil, artigos 557.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA. – EPP em face da decisão deste Relator que DESPROVEU, monocraticamente, seu recurso de Apelação Cível interposto para reformar a sentença de procedência proferida pelo Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada nº 0015345-41.2016.8.11.0041, movida em desfavor de VIVO S.A.

O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a decisão monocrática por mim proferida:

De imediato foi por mim proferida decisão monocrática pelo desprovimento do recurso, cuja ementa transcrevo:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA- Recurso conhecido e desprovido. A empresa autora apelante junta tão somente supostos números de protocolos escritos a mão, não se desincumbindo de provar que houve qualquer contestação julgada procedente pela apelada, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC. O instituto do pacta sunt servanda deve prevalecer nessas situações, em que fica evidente a intenção da apelante de apenas se eximir das obrigações que concordou em contrair. Desta forma não há que se falar em dano moral indenizável. Em atendimento ao que determina o art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho elaborado pelo patrono da apelada em grau recursal, majoro a verba honorária sucumbencial a ele devida, que foi fixada na r. sentença, em 10% (dez por cento) para o patamar de 15% (quinze por cento).

Vistos etc...

Pois bem. Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desproveu o recurso de apelação.

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Veja-se que na decisão agravada constou expressamente o entendimento majoritário da Corte Superior e dos Tribunais de Justiça pátrios.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Na petição inicial a Recorrente fundamentou que contratou da empresa Recorrida, em março/2012, aquisição de 25 (vinte e cinco) linhas móveis e 25 aparelhos Tabletes, bem como, 600mb de internet para cada um deles, pelo preço mensal de R$39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos) para cada linha, no plano Vivo Empresas, controle pós—pago.

Aduz que pagou pelos aparelhos o montante de R$ 22.225,00 (vinte e dois mil duzentos e vinte e cinco reais), sendo que após o primeiro pagamento da fatura em 25.06.2012, iniciou-se a utilização das linhas, porém, sem internet, visto que não foi instalado pela Apelada, mesmo assim, começou a cobrar valores mensais acima de R$ 2.908,75 (dois mil novecentos e oito reais e setenta e cinco centavos).

Relata que contestou as faturas, sendo que a apelada considerou procedente a reclamação, determinando o estorno da importância de R$ 12.285,00 (doze mil duzentos e oitenta e cinco reais), restando um valor a ser pago no importe de R$ 9.900,69 (nove mil e novecentos reais e sessenta e nove centavos), tendo sido pago em 17.12.2012.

Continuando alega que posteriormente, nas faturas dos meses de 04/2013 a 08/2013, os valores lançados nas faturas eram maiores do que o contratado, o que levou a Apelante a protocolizar novos recursos, sendo que de outubro para frente às faturas foram pagas normalmente, tendo o contrato sido suspenso em maio de 2015, em razão dos débitos que já haviam sido contestados e acatados pela Apelada, que estornou o débito indevido, porém, fez novamente o lançamento, se negando a baixar a negativação.

Pois bem, após detida análise dos autos, verifico que a matéria é comum a esta Câmara, não sendo de difícil elucidação.

Importante frisar, que as operadoras de Telefonia, prestadoras de serviço público, são alcançadas pela regra do artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, segundo o qual:

“(...) as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos de seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Conforme visto em contestação, a apelante celebrou 6 contratos com a apelada. Nesse sentido, o contrato 431985 (33998979 - 33998980), assinado em 05.04.2012, decorrem das contas de n° 2102214159 e n° 2088449588, envolvidas na controvérsia da presente ação.

Cumpre salientar que é inverídica a alegação de que a apelada teria dado quitação de divida a apelante no que toca os Valores cobrados na conta de n° 2088449588. Para tanto, observa—se que a fl. 36 do caderno processual (id. 33998479), a empresa autora apelante junta tão somente supostos números de protocolos escritos a mão, não se desincumbindo de provar que houve qualquer contestação julgada procedente pela apelada, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido, a fatura apresentada a fl. 47 (id. 33998482) demonstra a total regularidade das cobranças inerentes a conta de n° 2088449588, sendo que o valor da divida deste pacto decorre justamente da inadimplência da utilização dos serviços até outubro de 2015, bem como da quitação dos aparelhos adquiridos ante o confesso pedido de cancelamento antecipado de contrato, os quais estão detalhadamente discriminados no campo “O que está sendo cobrado”.

Mister se faz ressaltar que a apelante volta a alegar a irregularidade das cobranças que originaram o débito de R$ 35.858,2 na conta 2088499588, deixando de impugna-las no momento oportuno. Neste sentido, foi acertadamente reconhecido pelo juiz:

“(...) Aduz ainda, que as outras linhas foram vinculadas à conta 2088449588, não havendo nos autos insurgência ao seu respeito...”

Consoante bem visto na decisão monocrática, as cobranças efetuadas pela apelada são devidas. Nesse sentido, consoante visto em contestação id 33998980, página 145 do caderno processual, a agravante celebrou 6 contratos com a agravada. Nesse sentido, do contrato 431985 (fls. 139-145), assinado em 05/04/2012, decorrem as contas de nº 2102214159 e nº 2088449588, envolvidas na controvérsia da presente ação. Esclarecendo que não se trata de documento surpresa em contrarrazões.

Cumpre salientar que é inverídica a alegação de que a exponente teria dado quitação de dívida à agravante no que toca os valores cobrados na conta de nº 2088449588. Para tanto, observa-se que à fl. 36 do caderno processual a empresa autora junta tão somente supostos números de protocolos escritos à mão, não se desincumbindo de provar que houve qualquer contestação julgada procedente pela agravada, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, conforme bem visto na decisão monocrática.

Nesse sentido, a fatura apresentada à fl. 47 demonstra a total regularidade das cobranças inerentes à conta de nº 2088449588, sendo que o valor da dívida deste pacto decorre justamente da inadimplência da utilização dos serviços até outubro de 2015, bem como da quitação dos aparelhos adquiridos ante o confesso pedido de cancelamento antecipado de contrato, os quais estão detalhadamente discriminados no campo “O que está sendo cobrado”.

Importante ressaltar que a agravante volta a alegar a irregularidade das cobranças que originaram o débito de R$ 35,858,72 na conta 2088449588, mas deixou de impugná-las no momento oportuno para isso, em sua réplica. Nesse sentido, foi acertadamente reconhecido pelo juiz:

“(...) Aduz ainda, que as outras linhas foram vinculadas à conta 2088449588, não havendo nos autos insurgência ao seu respeito.” (Grifamos)

Nota-se que, ao contrário do que tenta aduzir a agravante, não há qualquer irregularidade com a conta 2088449588 e tampouco a r. sentença deixa margem para se inferir algo assim.

Ademais, a requerente, ora agravante, alega, que os débitos da conta 2102214159 são indevidos. Sustenta que (i) não foram apresentadas as faturas de vencimento em 04/2013 e 05/2013, sendo, portanto, indevidas as referidas cobranças; (ii) são cobrados duas vezes os mesmos débitos, que já foram pagos; (iii) não é razoável aparelho parcelado custar R$ 10,961,00.

Entretanto as faturas apresentadas pela autora dizem respeito a um período anterior ao dos débitos discutidos. Assim, tal documento apresentado não possui o condão para corroborar quaisquer alegações da requerente, ora agravante.

Outrossim, a agravante fala em inexigibilidade dos débitos referentes a abril e maio de 2013, mas em momento algum junta aos autos fatura que comprove que há um erro nas cobranças, sendo outro o valor devido e indicado nas faturas, ônus que lhe incumbia.

Ainda, não prospera a alegação da autora de que o parcelamento de R$ 10,961,00 se refere ao parcelamento de apenas um aparelho. Isso porque, conforme se observa dos contratos juntados aos autos pela agravada em sede de contestação, houve diversas contratações de aparelhos pela agravante, a título exemplificativo, o contrato firmado em 13/03/2012 (id. 33998980).

Além disso, não há que se falar em cobrança dos mesmos valores, uma vez que sequer há a cobrança de cifras idênticas.

A agravante alega que os valores presentes nas faturas de folhas 33 e 34 são idênticas ao da fatura de folha 260. Ocorre que tal alegação não se sustenta, conforme fatura anexada à fl. 33 do caderno processual.

Insta destacar que a carta de negativação do CNPJ da agravante é datada de 01 de julho de 2015. Nela, também é indicado o valor corrigido do débito. Além disso, 25/04/2013 é apenas a data do primeiro vencimento. Logo, não prospera a alegação que em 25/04/2013 houve cobranças antes mesmo dos meses de vencimento indicados nos débitos em aberto.

Tendo-se isso como base, resta evidente que a empresa agravante apenas busca em juízo beneficiar-se da própria torpeza, invocando o Poder Judiciário para não cumprir as suas obrigações de pagar estabelecidas em contratos não impugnados.

O instituto do pacta sunt servanda deve prevalecer nessas situações, em que fica evidente a intenção da requerente de apenas se eximir das obrigações que concordou em contrair, quais sejam: o pagamento integral pelos aparelhos adquiridos e pela utilização dos serviços contratados e utilizados.

Desta forma, merece ser mantida a sentença, no ponto em que restou comprovada a regularidade da postura adotada pela agravada e de todas as cobranças.

Conforme bem visto pela decisão monocrática, os valores cobrados estão em conformidade com os contratos celebrados entre as partes ora litigantes, o que, ante a ausência de ato ilícito, afasta toda e qualquer pretensão indenizatória.

Além disso, como amplamente demonstrado nos autos, a agravante esteve inadimplente frente à exponente. A própria autora, ora agravante, admite a existência de parte débito discutido. Assim, mesmo que se esteja diante de relação de consumo, o que se aduz apenas em sede de argumentação, a inscrição do nome de devedor em bancos de dados e cadastros de consumidores configura exercício regular de direito do credor, não se podendo falar em inscrição indevida.

De acordo com CLÁUDIA LIMA MARQUES:

“a elaboração, organização, consulta e manutenção de bancos de dados sobre consumidores e sobre consumo não é proibida pelo CDC; ao contrário, é regulada por este; logo, permitida”

Apesar do inadimplemento ao longo de diversos meses, agora pretende a autora se ver indenizada por suposto abalo moral decorrente da suposta negativação de crédito referente a cobranças que imputa como indevidas. Conforme exposto, não foi demonstrado a ocorrência de nenhum contato por parte da demandante para notificar a exponente acerca das supostas irregularidades ocorridas.

Ademais a inscrição do devedor inadimplente em bancos de dados e cadastros de inadimplentes consiste em exercício regular de direito do credor, na busca pelo recebimento o seu crédito, conforme jurisprudência do STJ:

“CIVIL - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - INSCRIÇÃO NO SERASA INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - AUSÊNCIA - ARTIGO 43, § 2º, DO CDC. 1 - Não resta caracterizada qualquer ofensa ao art. 535, II, do Estatuto Processual Civil, se o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente os dispositivos invocados pelo embargante. Precedentes. 2 - Conforme entendimento firmado nesta Corte, a comunicação ao consumidor sobre a inscrição de seu nome nos registros de proteção ao crédito constitui obrigação do órgão responsável pela manutenção do cadastro e não do credor, que apenas informa a existência da dívida. Aplicação do § 2º, art. 43, do CDC. (Precedentes: REsp. nº 345.674/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 18.03.2002; REsp. nº 442.483/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJU de 12.05.2003). 3 - O banco-recorrente, ao promover a inscrição do nome dos autores no cadastro restritivo, agiu no exercício regular do seu direito, em razão da incontroversa inadimplência contratual dos recorridos, que ensejou a execução judicial do contrato de financiamento por eles celebrado com o Banco. 4 - Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. 3 ”

Segundo o art. 188, inciso I, do Código Civil, o exercício regular de direito é causa excludente de ilicitude, verbis:

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Significa dizer que, quem age em exercício regular de direito – como é o caso da requerida – não comete ato ilícito. Consequentemente, por se tratar de um requisito do dever de reparar, sem a ocorrência de um ato ilícito não nasce o dever de indenizar.

Neste sentido, destacam-se os ensinamentos de SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“(...) não gravitam na órbita do dano moral aquelas situações que, não obstante desagradáveis, são necessárias ao regular exercício de certas atividades, como, por exemplo, a revista de passageiros nos aeroportos, o exame das malas e bagagens na alfândega, o protesto do título por falta de pagamento, e outras semelhantes. (...) E assim é porque o direito e o ilícito são antíteses absolutas – um exclui o outro: onde há ilícito não há o direito; onde há direito não pode existir o ilícito. Vem daí o princípio estampado no art. 188, I, do Código Civil que não considera ilícito o ato praticado no regular exercício de um direito” .

Portanto, estando a parte autora inadimplente junto ao sistema da requerida no momento da negativação – o que foi comprovado nos autos – o cadastro de seu nome em bancos de dados e cadastros de consumidores caracterizaria exercício regular de direito da exponente, o que configura causa excludente de ilicitude, motivo pelo qual não há falar em indenização por danos morais no caso dos autos.

Necessário apontar que a agravante em momento algum aponta qualquer efetivo abalo à sua honra objetiva, mais especificamente ao seu bom nome no mercado. Muito pelo contrário, a agravante inclusive confessa como devidas as cobranças das faturas de vencimento em 07/2013 e 08/2013.

Como é amplamente sabido que, para o surgimento do dever de indenizar, é necessária a presença de certos pressupostos, quais sejam o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre um e outro, os quais não se verificam in casu. Neste sentido, o dano é indispensável ao surgimento da responsabilidade civil, pois sem dano não há o que reparar. Aliás, indenização sem dano implicaria enriquecimento ilícito, o que não se pode admitir.

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

É como voto.”

O instituto do pacta sunt servanda deve prevalecer nessas situações, em que fica evidente a intenção da requerente de apenas se eximir das obrigações que concordou em contrair, quais sejam: o pagamento integral pelos aparelhos adquiridos e pela utilização dos serviços contratados e utilizados.

Demonstrada a relação jurídica entre as partes e o inadimplemento da obrigação da agravante/devedora, é legítima a inscrição restritiva de crédito realizada pelo credor/apelado, não havendo falar, pois, em dano moral indenizável.

Nos moldes do artigo 373, inciso I, do CPC, cabe ao autor o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Se o autor não demonstra que os débitos cobrados são ilícitos, não há como cancelá-los.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021